Tribunal: TJPA
Processo: 0010646-68.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010646-68.2020.8.14.0401

APELANTE: MARELY CONCEICAO MARVAO CARDOSO, IRANILDO AMADOR DOS ANJOS DINIZ

APELADO: IRANILDO AMADOR DOS ANJOS DINIZ, MARELY CONCEICAO MARVAO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0010646-68.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: IRANILDO AMADOR DOS ANJOS DINIZ

APELANTE/APELADA: MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA E CONTRAVENÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. CONHECIMENTO PRÉVIO DA AUTORIA DELITIVA. PRAZO DE SEIS MESES. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DO QUERELADO PROVIDO. RECURSO DA QUERELANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DA QUERELANTE NÃO PROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo querelado (Iranildo) e pela querelante (Marely Conceição Marvão Cardoso) contra a sentença proferida em ação penal privada (Queixa-Crime). Os fatos envolveram perseguições, ofensas à honra (objetiva e subjetiva) e desordem, decorrentes de um evento conhecido como "buzinaço", ocorrido em 26 de setembro de 2019.

II -
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) Decadência do Direito de Queixa: Determinar se o prazo de 6 (seis) meses para o exercício do direito de queixa foi ultrapassado, considerando o momento em que a querelante tomou conhecimento da autoria do crime. (ii) Honorários Advocatícios Sucumbenciais: Avaliar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em ação penal privada, especialmente quando há extinção da punibilidade por decadência, e quem deve arcar com tais verbas.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

1. Preliminar de Decadência (Recurso do Querelado – Provimento):

• O prazo decadencial para o exercício do direito de queixa ou de representação é de 6 (seis) meses, contado do dia em que o ofendido veio a saber quem é o autor do crime (Art. 103 do Código Penal).

• Restou comprovado no caderno processual que a querelante tinha pleno conhecimento da autoria do crime desde o dia do "buzinaço" (26.09.2019).

• Essa ciência prévia foi confirmada por: (a) declaração expressa na peça exordial sobre o conhecimento dos fatos e da desordem cometida pelo querelado às 20h15min de 26.09.2019; (b) o registro em sentença de que a querelante acompanhou o ocorrido pelas câmeras de segurança; (c) a descrição clara na exordial e no depoimento da própria querelante de que o querelado desceu do carro, proferiu ofensas ("Filha da puta", "Bandida", "ladrona") e direcionou fogos de artifício para a residência; e (d) o depoimento da testemunha de acusação Thiago Benjamin, que visualizou e escutou a voz de IRANILDO proferindo ofensas e acendendo fogos em frente à casa da querelante.

• Considerando que a querelante tinha pleno conhecimento da autoria em 26.09.2019, e a representação ocorreu apenas em julho de 2020, a pretensão punitiva foi fulminada pela decadência, nos termos do art. 38 do CPP.

2. Honorários Advocatícios Sucumbenciais (Recurso da Querelante – Não Provimento):

• Embora a querelante pretendesse a condenação do querelado ao pagamento de seus honorários, a decisão foi no sentido de condenar a própria querelante ao pagamento dos honorários do patrono do querelado.

• Em ação penal privada, é perfeitamente possível haver condenação em honorários advocatícios, extraída da incidência dos postulados da sucumbência e, principalmente, do princípio da causalidade, de acordo com a aplicação analógica do art. 85 do Código de Processo Civil por força do art. 3º do CPP.

. A fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal é admitida por se tratar de matéria de ordem pública.

• Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à extinção do feito sem julgamento do mérito (neste caso, por decadência, imputável à querelante) deve suportar o pagamento dos encargos decorrentes da demanda.

• Os honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a título de verbas indenizatórias, que era de R$ 2.824,00, resultando no montante de R$ 423,60.

• A suspensão das despesas decorrentes da sucumbência foi observada, haja vista a concessão da assistência judiciária gratuita à querelante.

DISPOSITIVO
E TESE: o Tribunal, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos e, em dissonância com o parecer ministerial:

1. DEU PROVIMENTO ao recurso do querelado para declarar extinta a punibilidade em razão da decadência, nos termos do art. 107, IV do Código Penal c/c art. 38 do Código de Processo Penal.

2. NEGOU PROVIMENTO ao recurso da querelante.

3. CONDENOU a querelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do querelado no montante de R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

TESE

1. Decadência (Ação Penal Privada): Configura-se a decadência do direito de queixa quando o ofendido, munido de evidências concretas (inclusive registros na peça exordial e provas testemunhais) que comprovam o conhecimento da autoria do crime na data dos fatos, ultrapassa o prazo legal de 6 (seis) meses para ajuizar a Queixa-Crime, prevalecendo a prova objetiva do conhecimento sobre a data posteriormente alegada.

2. Sucumbência (Processo Penal Privado): É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação penal privada extinta sem julgamento de mérito (como na hipótese de decadência), por força do princípio da causalidade e da aplicação analógica do artigo 85 do Código de Processo Civil (Art. 3º do CPP), devendo a parte que deu causa à extinção suportar o encargo

Dispositivos relevantes
: CP, art. 107, IV; CPP, art. 38; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Resp. 1.367.212/RR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade. 3ª Turma, J. 20.06.2017, DJe 1.8.2017.

TJ-SP - Apelação Criminal: 10018264620228260431 Pederneiras, Relator.: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 21/08/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos recursos
, para

dar provimento ao recurso do querelado Iranildo Amador dos Anjos Diniz e, assim, declarar extinta a punibilidade em razão da decadência, nos termos do art. 107, IV do CP c/c art. 38 do CPP. Negar provimento ao recurso de Marely Conceição Marvão Cardoso, para condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do querelado
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) ________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0010646-68.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: IRANILDO AMADOR DOS ANJOS DINIZ

APELANTE/APELADA: MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por IRANILDO AMADOR DOS ANJOS DINIZ (querelado) e MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO (querelante) contra a sentença proferida em 01/04/2024 pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a Queixa-Crime e condenou IRANILDO AMADOR DOS ANJOS DINIZ à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito pela prática dos crimes de Calúnia (Art. 138, CP) e Difamação (Art. 139, CP), em concurso material (Art. 69, CP), com a majorante do Art. 141, III, do CP (cometimento em via pública), fixou o valor mínimo de R$ 2.824,00 para reparação dos danos, conforme Art. 387, IV, do CPP e, ao final, absolveu-o do crime de injúria (Art. 140, CP) e Contravenção Penal (Art. 42, I, LCP).

Apelação de IRANILDO em 20/05/2024 (ID: 115856498), requerendo:

·

Preliminarmente
,
pugna pelo reconhecimento da decadência do direito de punir
, argumentando que a Querelante teria tido conhecimento da autoria do fato ocorrido em 26/09/2019, mas somente ajuizou a Queixa-Crime (datada de 17/03/2020) depois de escoado o prazo.

·

No mérito
,
requer a absolvição
, alegando que sua conduta se limitou à crítica administrativa legítima ("Quem não quer ser criticado, fique em casa") e que não há prova nos autos que corrobore a tese acusatória.

Apelação de MARELY em 24/05/2024 (ID:116297259), pleiteando:

·

Reforma parcial da sentença

para que fosse arbitrada a condenação do Querelado ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor de seus patronos
, sob o argumento de que a verba possui natureza alimentar e deve ser fixada de forma equitativa, respeitando o mínimo da Tabela da OAB/PA.

Contrarrazões do Apelado Iranildo - 10/06/2024 (ID: 19999582).

Contrarrazões da apelada Marely - 31/05/2024 (ID:19999575).

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se em 12/02/2025 (ID: 24839002) pelo CONHECIMENTO de ambos os recursos. No mérito, opinou pelo DESPROVIMENTO do apelo de Iranildo, rejeitando a preliminar de decadência e afirmando que o acervo probatório é "suficientemente robusto" para a condenação, e pelo PROVIMENTO do apelo de Marely, para fixar os honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos.

DO RECURSO DO QUERELADO IRANILDO DOS ANJOS

PRELIMINARMENTE - PRAZO DECADENCIAL

Preliminarmente, a defesa do querelado alega a decadência do direito de punir do Estado, uma vez que ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses entre o conhecimento da autoria e a data em que ajuizou a queixa-crime.

Tal tese vem sendo rechaçada desde o julgamento dos Embargos de Declaração quando o Juízo
a quo
consignou em sentença que a querelante tomou conhecimento da autoria dos crimes apenas na data em que registrou o Boletim de Ocorrência Policial (17.03.2025).

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça também se manifestou pela rejeição da preliminar, contudo, limitou-se a repetir os argumentos traçados pela defesa da querelante.

Contudo, entendo que assiste razão à defesa do apelante IRANILDO DOS ANJOS

De acordo com o art. 103 do Código Penal, “(...), o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses,
contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime
”.

Analisando atentamente tudo que consta do caderno processual, não resta dúvidas a esta relatoria de que desde o dia do “buzinaço” (26.09.2019) a querelante já tinha pleno conhecimento da autoria do crime e isso está expressamente declarado em sua peça exordial:

A Querelante era, à época dos fatos, presidente da Associação de Moradores do Conjunto Sociocultural Bela Vista — ASCBV, e sofreu diversas e reiteradas perseguições por parte do Querelado, que se uniu com outros indivíduos moradores do Conjunto habitacional no intuito ardiloso de denegrir a honra objetiva e subjetiva da Sra. Marely Marvão, ofendendo sobremaneira o caráter, a idoneidade, os valores pessoais que tem de si e a imagem que possuía antes de tais fatos perante a Associação a qual presidia, bem como diante de toda a sociedade paraense, visto que teve seu nome envolvido e propalado em situações inverídicas no programa de rádio do Sr. Nonato Pereira.

Isso porque,
no dia 26 de setembro 2019, o Querelado
, juntamente com outros envolvidos, se uniram e realizaram uma desordem e algazarra, que denominaram de "buzinaço", no Conjunto Bela Vista.

Por volta das 20h15min, a Querelante tomou conhecimento
de que um grupo de arruaceiros estavam cometendo a contravenção penal tipificada no artigo 42, inciso I, da Lei de Contravenções Penais, uma vez que estavam promovendo o desassossego de moradores do Conjunto Bela Vista com vários carros, fogos de artifícios e buzinas.

Em sua exordial, a querelante informa que sofreu diversas e reiteradas perseguições por parte do querelado. Que no dia 26.09.2019, o querelado se uniu a outros envolvidos e promoveram uma desordem em frente a sua residência e ainda informa a hora em que tomou conhecimento de tudo (às 20h15min).

Para evidenciar mais ainda que tinha conhecimento da autoria dos fatos, restou registrado em sentença que no dia dos fatos estava sozinha em casa com sua neta e
que acompanhou todo o ocorrido pelas câmeras de segurança
.

No mesmo trecho da sentença, também há registro de que
no dia 26.09.2019
(dia do ocorrido) foi informada por um associado sobre a ocorrência dos fatos que ficaram conhecidos como “buzinaço” e deu detalhes de todas as ofensas que escutou dos envolvidos.

Apesar de declarar que não foi possível identificar todos os envolvidos no momento, deixou clara a identificação do querelado ao informar que no momento da desordem, foi o querelado que desceu do carro, que chamou a querelante por meio de diversas ofensas e que estava com um tubo de fogos de artifício que direcionou, primeiramente, ao poste de energia e depois em direção à janela de sua residência, declarações estas que convergem com o depoimento da testemunha Thiago Benjamin que será avaliada mais à frente.

A querelante
Marely Conceição Marvão Cardoso declarou ter sido eleita presidente da Associação de Moradores do Conjunto no final do ano de 2015, tendo permanecido até o período referente ao final de 2019. Esclareceu se tratar de uma gestão bienal, onde foi reeleita, tendo cumprido o período de quatro anos. Afirmou ter sido alvo de falsas acusações propagadas em um programa de rádio.
Informou que no dia 26 de setembro de 2019, foi informada por um associado sobre a ocorrência de um “buzinaço” que percorreu todo o conjunto até a porta da casa de Marely
.
Sobre o querelado, afirmou ter sido ele quem desceu do carro e chamou a querelante, proferindo palavras como: “Mete a tua cara, sua filha de uma puta” “Tu não vais devolver o dinheiro da associação? Cadê o dinheiro da associação? Cadê a prestação de contas?” “Bandida”, em seguida apontou um tubo de fogos de artifício em direção ao poste de energia, não satisfeito, acendeu outro tubo e disparou, porém, em direção à janela da residência da querelante.
Declarou que no dia dos fatos estava acompanhada somente de sua neta, menor de idade, e que seu marido e filho haviam saído.
Afirmou ter acompanhado o ocorrido pelas câmeras de segurança
, não sendo possível identificar todos os envolvidos na ação. Descreveu que no dia dos fatos se sentiu horrorizada e ameaçada, haja vista que estavam sozinhas, enquanto um aglomerado de pessoas fazia confusão em frente à casa onde estavam. Afirmou que após o buzinaço, todos os participantes se dirigiram até à associação, nas palavras da vítima: “Lá eles correram atrás de algumas pessoas que sabiam que estavam me apoiando, que apoiaram a destituição deles, diretores da associação, e espancaram”, “Aí pra lá eles fizeram tudo isso”, “[...] na frente da minha casa, talvez esse fosse o objetivo, mas como tava só eu e minha neta, e eu me tranquei [...]”, “[...]eu estava sentindo muito ameaçada diante daquilo”. Negou ter alegado que
IRANILDO
seria o responsável por incitar o buzinaço contra ela. Perguntada se o motivo pelo qual ocorreu o buzinaço não seria insatisfação por parte dos associados, a declarante respondeu que caso houvesse insatisfação, outros meios deveriam ser tomados, sem que sua integridade fosse ameaçada.

Sentença – id 19793938

Na exordial, a querelante ainda deixa claro que o ato aconteceu na rua, em frente da sua casa, de vizinhos, de familiares e de todos os moradores do conjunto habitacional, ou seja, foi um ato público, de amplo conhecimento, de forma que todos sabiam quem eram os envolvidos, principalmente do querelado que assumia papel de destaque da manifestação.

Não conformados, o grupo de criminosos, juntamente com o Querelado decidiram ir até a porta da residência da Querelante e lá concluir seu desiderato criminoso de importunação, com ofensas, difamações e calúnias, além de ameaças e intimidações, com os seguintes dizeres: "Filha da puta! Marely aparece! Mete a cara aqui se tiver coragem! Marely, cadê o dinheiro da associação?! Vai prestar contas, filha da puta! E assim passaram a ameaçar a ofender a Querelante na frente da sua casa, vizinhos, familiares e todos os moradores.

O entendimento de que a querelante tinha conhecimento da autoria se confirma mais uma vez quando de sua oitiva, a testemunha de acusação Thiago Benjamin revela “
ter visualizado o querelado IRANILDO acendendo fogos de artifícios e proferindo dizeres como “devolve o dinheiro da associação”, “Marely ladrona”, “cadê o dinheiro”, “aparece aqui”, tudo em frente à casa da querelante”.

Em outro momento de seu depoimento quando indagado se ouviu IRANILDO proferir ofensas contra a querelante, respondeu “ter escutado a voz de IRANILDO no carro som”.

A testemunha de acusação Thiago Benjamin de Souza, esclareceu sobre os fatos narrados na inicial, afirmando que no dia dos fatos estava acontecendo uma carreata como forma de protesto. Durante o decorrer da ação, pôde escutar frases como: “Marely, devolve o dinheiro”, “Marely ladra”, “Marely vagabunda”, “Cadê o dinheiro da associação”, podendo essas ofensas serem ouvidas por todas as ruas do conjunto. Confirmou ter visualizado o querelado IRANILDO acendendo fogos de artifício e proferindo dizeres como “devolve dinheiro da associação”, “Marely ladrona”, “cadê o dinheiro”, “aparece aqui”, tudo em frente à casa da querelante. Em seguida, os participantes da carreata se dirigiram ao centro do conjunto, onde ocorreram algumas agressões físicas. Perguntado novamente se quem estava proferindo as ofensas era o querelado, a testemunha afirmou ter escutado a voz de IRANILDO no carro de som, bem como vozes de outras pessoas que participavam do ato. Não soube informar se IRANILDO estava apontando o cano de fogos de artifício em direção à casa da querelante,
afirmando somente que IRANILDO estava na calçada em frente à casa de Marely deflagrando os foguetes. Diversas vezes, durante seu depoimento, afirmou ter escutado IRANILDO ofendendo Marely, informando saber diferenciar a voz do querelado das demais vozes que eram escutadas durante a confusão
.

Portanto, observo que a manifestação foi realizada em via pública, foi de conhecimento de todos e que o querelado estava em posição de fácil visibilidade (no carro som e soltando fogos de artifício), ou seja, de fácil identificação.

Diante de todas as evidências acima, não resta dúvidas a esta relatoria de que a querelante desde o dia 26.09.2019 tinha pleno conhecimento da autoria do querelado. Portanto, considerando que a representação ocorreu apenas em julho de 2020, tal pretensão punitiva foi fulminada pela decadência, nos termos do art. 38 do CPP, restando prejudicada a análise de todos os demais pedidos do querelado.

Do recurso da querelante MARELY CONCEIÇÃO

Em suas razões recursais, a querelante pretende a
r
eforma parcial da sentença

para que seja arbitrada a condenação do Querelado ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor de seus patronos
, sob o argumento de que a verba possui natureza alimentar e deve ser fixada de forma equitativa, respeitando o mínimo da Tabela da OAB/PA
.

Contudo, não lhe assiste razão.

No caso em análise, mesmo não havendo parte vencida nem vencedora quanto ao cerne da demanda, não cabe eximir a querelante do pagamento das verbas sucumbenciais só pelo fato de o mérito da demanda não ter sido analisado em virtude da extinção da punibilidade pela decadência, notadamente porque é inquestionável que o advogado do querelado prestou efetivamente seus serviços.

É válido salientar que, à luz do princípio da causalidade, extinto o processo sem julgamento do mérito, a parte que deu causa à extinção do feito deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

Abaixo jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. Queixa-Crime. Sentença absolutória. Recurso interposto pelas quereladas. Pleitos: a) concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao querelante; c) fixação de honorários sucumbenciais. 1. Pedido de isenção do pagamento das custas processuais por serem as quereladas pessoas pobres na acepção jurídica do termo e, portanto, impossibilitadas de suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Cabimento. 2. Pleito objetivando a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao querelante. Impossibilidade. Concessão do benefício que prescinde da efetiva comprovação da insuficiência financeira. Alegação de hipossuficiência que deve ser presumida como verdadeira, cabendo ao magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a incapacidade financeira do postulante. Inteligência do artigo 99 do CPC. Querelante que foi agraciado com o benefício em sentença. Quereladas que não obtiveram êxito em demonstrar que o querelante reunia condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. Manutenção do benefício outrora concedido. 3.
Pleito objetivando a fixação de honorários sucumbenciais. Possibilidade. Jurisprudência consolidada do STJ que entende pela possibilidade da fixação de honorários sucumbenciais em ações penais privadas, com fundamento no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os encargos dele decorrentes, e no artigo 85 do CPC, aplicado por analogia com fundamento no artigo 3º do CPP.
Matéria de ordem pública que permite a sua fixação na fase recursal. Precedentes. Condenação do querelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 10 .000,00, correspondente a 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85 do CPC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 10018264620228260431 Pederneiras, Relator.: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 21/08/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/08/2024)

Em que pese o processo penal não preveja textualmente a sucumbência, é perfeitamente possível haver condenação em honorários advocatícios em ação penal privada. Como visto acima, tal conclusão se extrai da incidência dos postulados da sucumbência e da causalidade que permitem a aplicação analógica do art. 85 do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3º do CPP.

De fato, não houve arbitramento de honorários sucumbenciais em sentença. Tal circunstância, contudo, não impede a sua fixação em sede recursal por se tratar de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível a qualquer momento.

De acordo com o §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba honoraria deverá ser calculada, quantitativamente, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por tratar-se de apelação, não há que se falar em “valor da condenação”. Todavia, como paradigma para o pagamento dos honorários sucumbenciais, em caso semelhante a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “deve ser entendido como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material” (3ª Turma, Resp. 1.367.212/RR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade. J. 20.06.2017, DJe 1.8.2017) que, no caso, foi de R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais) a título de verbas indenizatórias.

Deste modo, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do querelado na ordem R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) correspondentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a título de verbas indenizatórias, consoante art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil.

Cumpre observar, por fim, que a despeito da concessão da assistência judiciária gratuita, a querelante não é imediatamente isentada do recolhimento das suas obrigações processuais, contudo, as despesas decorrentes da sucumbência permanecem apenas suspensas pelo prazo de cinco anos, período em que poderão ser executadas, desde que comprovada a cessação da situação que justificou.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso do querelado para declarar extinta a punibilidade em razão da decadência, nos termos do art. 107, IV do CP c/c art. 38 do CPP. Quanto ao recurso da querelante, nego-lhe provimento, para condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do querelado no montante de R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025